Tribunal: TJDFT
Processo: 0008365-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008365-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56366832 e 56366833, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de ID: 52571355, 52593365, 52593366, 52593371, 52593377, 52593381, 52593384, 52593387 e 52593393. No ID: 56919287, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de EDMUNDO MARQUES FERREIRA, EDNA MARIA DE SOUSA, EDNA MARIA DIAS, EDNALDO FELICIO BARBOSA, EDNILSON CORDEIRO DE LIMA, EDRIANE CRISTINA DANTAS, EDSON DE OLIVEIRA ARAUJO, EDSON LUIZ MILANEZ e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 56366832 e 56366833). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 15 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador